Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-96.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INSERÇÃO EM REGIME DE SEMILIBERDADE. APELAÇÃO DA DEFESA. PROVA DA AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO APTO À PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PROVA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. CONDUTA INFRACIONAL PRATICADA COM GRAVE AMEAÇA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório não deixa dúvidas de que os adolescentes recorrentes praticaram a conduta descrita na representação, segundo a qual, mediante o emprego de grave ameaça, subtraíram bens de três transeuntes do sexo feminino.
2. Os adolescentes foram reconhecidos pelas três vítimas na delegacia. Em Juízo, uma vítima novamente reconheceu os dois recorrentes e a outra vítima ouvida reconheceu o adolescente responsável pela abordagem, apresentando um pouco de dúvida quanto ao que teria ficado mais longe. O relato das vítimas mostrou-se seguro e coerente, enquanto a versão dos recorrentes, além de divergirem parcialmente entre si, não foram corroboradas por outros elementos probatórios.
3. Afasta-se a causa de aumento do emprego de arma se a prova não é segura quanto à utilização de uma arma de fogo pelos adolescentes. Nenhuma das vítimas afirmou ter visto uma arma de fogo, apenas disseram que um dos adolescentes tinha algo na cintura, que podia ou não ser uma arma.
4. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, visto que os adolescentes cometeram ato infracional grave, praticado com grave ameaça e em concurso de pessoas. Além disso, possuem passagens anteriores pela Vara da Infância e encontram-se em situação de extrema vulnerabilidade, situação pessoal que demonstra a necessidade de intervenção mais rigorosa do Estado, visando retirá-los do mundo da deliquência.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a procedência da representação, afastar a causa de aumento do emprego de arma, reconhecendo-se a prática, pelos adolescentes, de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, por três vezes, em concurso formal (157, § 2o, inciso II, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal), confirmada a imposição da medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, por prazo indeterminado, nos termos do artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente.